Tribunal: TJMT
Processo: 1008651-55.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008651-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), CLAYTON GRASSIOTO - CPF: 851.933.211-00 (AGRAVADO), SIMONE PAULA DEBASTIANI GRASSIOTO - CPF: 651.825.021-68 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

. “
À luz do artigo 919, § 1º do CPC, é viável a atribuição do efeito suspensivo, mediante caução, eis que preenchidos os requisitos, mostrando-se necessária a análise mais aprofundada dos termos dos Embargos à Execução, e temerária a continuidade da execução antes disso.”
(TJ-MT, RAI nº 1017588-88.2021.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022)

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, os argumentos são relevantes e a execução está garantida, de modo que o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919 do Codex Processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008651-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO: CLAYTON GRASSIOTO E
SIMONE PAULA DEBASTIANI GRASSIOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
,

que nos autos dos Embargos à execução nº

1000049-87.2022.8.11.0093

ajuizada por
CLAYTON GRASSIOTO E
SIMONE PAULA DEBASTIANI GRASSIOTO

deferiu o pedido de suspensão da execução, mediante a prestação de caução de imóvel rural de propriedade da embargante.

O agravante alega o desacerto da decisão recorrida que recebeu os Embargos à Execução, atribuindo-lhes efeito suspensivo, posto que aduz a inexistência dos requisitos previstos no

§1°, do artigo 919 do CPC, para a concessão da tutela provisória e garantia de que a execução esteja assegurada por penhora, depósito ou caução suficientes.

Afirma que “
a decisão guerreada ao atribuir efeito suspensivo aos Embargos a Execução e ordenar a suspensão da Execução de título extrajudicial, sem a presença dos requisitos previstos no §1°, do artigo 919 do CPC, acaba por retardar a prestação jurisdicional almejada, obstaculizando o recebimento do crédito que faz jus a credora/Agravante”.

Defende que os Agravados opuseram embargos à execução no qual, de forma genérica pleitearam o efeito suspensivo, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como não trazendo aos autos a demonstração de que a execução já estaria garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Registra ser indispensável o PREENCHIMENTO CUMULATIVO de todos os requisitos para concessão do efeito suspensivo à execução, bem como os Agravados/Embargantes devem demonstrar a probabilidade do direito e quais os riscos do prosseguimento da execução, o que não ocorreu no caso em tela.

Aduz que os embargantes ofereceram o imóvel registrado na matrícula sob n. º 1.490, do CRI de Feliz Natal/MT, contudo, o imóvel supostamente apresentado como garantia do juízo não supre a necessidade de oferecimento de depósito, penhora ou caução da ação executiva.

Assevera que os juros do título executado são de 6,500000% ao ano, de modo que os juros contratados não destoam do Decreto-lei nº 167/1967. Ademais , afirma restar

pacífico a cobrança da capitalização mensal de juros – juros compostos – uma vez que expressamente pactuado. Dessa forma, defendem que não há plausibilidade no direito alegado pelos Embargantes, já que os juros praticados estão dentro das diretrizes legais do Decreto-lei 167/1967, bem como não houve qualquer cobrança fora do contratado.

Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida,
evitando-se a suspensão da execução,
e ao final, o provimento do recurso.

A tutela recursal foi indeferida (id nº 127746661)

Contrarrazões ofertadas (id nº 129814680) pugnando pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
,

que nos autos dos Embargos à execução nº

1000049-87.2022.8.11.0093

ajuizada por
CLAYTON GRASSIOTO E
SIMONE PAULA DEBASTIANI GRASSIOTO

deferiu o pedido de suspensão da execução, mediante a prestação de caução de imóvel rural de propriedade da embargante.

Busca o provimento do recurso para afastar o efeito suspensivo concedido aos embargos a execução
nº 1000049-87.2022.8.11.0093
, para restabelecer o andamento processual da execução.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

Entendo que o recurso não merece provimento.

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Na hipótese específica ora em julgamento, verifica-se que a parte embargante, ora agravada demonstrou a presença dos requisitos elencados no §1º do art. 919 do CPC, como decidiu, acertadamente, a decisão singular ao dispor:

“(...)
a parte embargante demonstrou, em princípio, que a execução promovida pela parte embargada está tramitando em rito inadequado, já que houve conversão da ação cautelar de arresto em execução para entrega de coisa certa e não para execução por quantia certa, dado que a cobrança é embasada por cédula de crédito rural com forma de pagamento certa (moeda corrente).

A parte embargante traz ainda, questões atinentes aos juros aplicados ao caso, uma vez que por ser contrato de crédito rural, os encargos cobrados pela inadimplência são diferenciados das pessoas físicas.

O perigo de dano é evidente, pois que a parte embargante se dedica à atividade agrícola e depende de acesso a financiamento para continuar com a atividade produtiva.

De outro lado, vê-se que suficientemente segurado o juízo, na forma do § 1º, do art. 919, do Código de Processo Civil, uma vez que o bem imóvel oferecido está em nome da parte embargante e foi avaliado em laudo por R$ 4.308.000,00, valor superior ao discutido
.”
Id nº 127328673

In casu,
restou demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da embargante, porquanto neste momento processual a parte afirma que o cálculo apresentado pelo exequente encontra-se equivocado e abusivo, conforme planilha de cálculo juntado aos autos (id nº 75428724 – autos de origem) o que eleva sobremaneira o débito discutido, e que redunda em risco de dano grave e, a continuidade da ação executiva poderá levar a expropriação de bens pertencente ao executado, sendo que os embargos à execução também pretende diminuir o valor do débito apoiado na CCB Rural Pignoratícia Hipotecaria número B50430941-0, emitida em 15/06/2015, que embasam a presente execução.

Com efeito, não se pode olvidar que se o agravado desenvolve atividade rural sendo sua única atividade de trabalho e renda, e o valor tomado com a embargada foi aplicada na agricultura, a correção, juros e demais encargos a ser aplicado no contrato deve ser da legislação rural, ou seja, do Decreto nº 167/67, sendo tais encargos

diferenciados das pessoas físicas.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução, dos atos expropriatórios de seus bens e da negativação do nome da executada, podendo ser tolhida do acesso a financiamento para o exercício de suas atividades.

Além disso, há a garantia que foi ofertada caução de uma área rural de 250,00 hectares, dada em garantia no contrato e averbado em CRI Feliz Natal n. 1.490, com avaliação de R$ 4.308.000,00, no ano de 2017, conforme parecer técnico de avaliação mercadológica (id nº 75428723), portanto a execução está caucionada e segura com bem em valor bem superior ao débito perseguido na execução n° 0000603-49.2016.8.11.0093.

Assim, no que se refere à necessidade de a execução estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, certo é que a ação principal visa executar dívida que está devidamente caucionada por imóvel dado em garantia hipotecária na ação de execução, devendo tal bem ser, impreterivelmente, objeto de penhora nos autos da execução, nos termos do art. 835, §3º do CPC, senão vejamos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

Ademais, não se pode olvidar que bem ressaltou a decisão recorrida:

“(...)
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução
, na dicção do art. 300, caput, e art. 919, § 1º, ambos do
Código de Processo Civil
, mediante prestação de caução do imóvel rural de propriedade da parte embargante matriculado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal registrado sob a matrícula n. 1.490, avaliado em laudo por R$ 4.308.000,00, devendo a parte embargante proceder com a averbação na referida matrícula no prazo de 15 dias, comprovando nos autos, sob pena de ineficácia da presente decisão provisória, nos termos do art. 167, inciso II, item 8, da Lei 6.015/73”.

Negritei - (id nº 127328673)

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1º do CPC, deve ser mantida a sua suspensão.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA. Agravo improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2031508-95.2021.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, 36ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 23/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, DE AFRONTA AO ESTATUTO DA ADVOCACIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – TEMERIDADE DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. À luz do artigo 919, § 1º do CPC, é viável a atribuição do efeito suspensivo, mediante caução, eis que preenchidos os requisitos, mostrando-se necessária a análise mais aprofundada dos termos dos Embargos à Execução, e temerária a continuidade da execução antes disso.” (TJ-MT, RAI nº 1017588-88.2021.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022)

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022